Tribunal: TJDFT
Processo: 0749825-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749825-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose David da Silva Cipriano Agravado: Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose David da Silva Cipriano contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0716655-37.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação monitória ajuizada por LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME em desfavor de JOSÉ DA SILVA CIPRIANO. Em 5 de Julho de 2023, o réu assinou com a empresa requerente um termo de responsabilidade e confissão de dívida para que a empresa procedesse com a quitação dos empréstimos realizados por sua pessoa junto aos bancos, com a finalidade de quitação e realização de um novo empréstimo com melhores taxas e parcelas, em sub-rogação. Alega que, pela quitação dos empréstimos do requerido, a requerente despendeu o valor de R$80.135,82 (oitenta mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos). O valor desembolsado, porém, não foi restituído para o requerente. Diante disso, requereu seja o requerido condenado a pagar o valor desembolsado. O requerido apresentou embargos à monitória no ID 206810005. Preliminarmente, requereu a gratuidade de justiça e arguiu a incompetência territorial. Alegou ainda a carência da ação diante da não apresentação de documentos. Impugnou os cálculos de juros moratórios calculados antes da citação e arguiu excesso de execução. Impugnação aos embargos à monitória apresentada no ID 206810009. Diante da alegação de incompetência, o feito foi redistribuído para a Circunscrição especial de Águas Claras/DF. (ID 206810011) Intimadas as partes a especificar provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado do feito (ID 208172889). A ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial contábil (ID 208535366). Intimada a ré a demonstrar que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça (ID 210597641), esta quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Intimada a comprovar que faz jus à gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 210597641, a ré quedou-se inerte. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao réu. Anote-se. Intime-se a ré para esclarecer a pertinência da prova pericial requerida no ID 208535366, e o que pretende com ela comprovar.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 66492741), em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à subsistência do próprio núcleo familiar. Argumenta que a declaração de hipossuficiência econômica tem presunção de veracidade, bem como que as provas produzidas nos autos do processo de origem são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a redução do montante referente às custas iniciais em 90% (noventa por cento), além da possibilidade de parcelamento desse valor. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal, pois o recurso tem como objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em deslinde o agravo de instrumento tem por objeto a impugnação da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 213954705 dos autos do processo de origem). A decisão aludida foi publicada no Diário Oficial aos 14 de outubro de 2024 (segunda-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia posterior, aos 15 de outubro de 2024 (terça-feira), de acordo com o art. 224, § 2o e § 3o, do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 6 de novembro de 2024 (quarta-feira). O recurso em referência, no entanto, foi interposto pelo recorrente apenas aos 22 de novembro de 2024 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém ressaltar que o “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Logo, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. O Juízo singular indeferiu o requerimento de reconsideração. Assim, não é possível admitir que o presente recurso pretende impugnar a decisão que decidiu o requerimento de reconsideração, tendo em vista que a questão impugnada (gratuidade de justiça), em verdade, já havia sido decidida anteriormente, como já explicitado. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator